Tribunal: STF
Processo: RHC 53460
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INCORREÇÃO SIMPLESMENTE
MATERIAL, NÃO AFETA SUA VALIDADE, SOBRETUDO QUANDO,CIENTE DA
ACUSAÇÃO, O RÉU CONSTITUI ADVOGADO QUE E ADMITIDO NO PROCESSO E
REQUE EM SUA DEFESA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.